Tribunal: STF
Processo: ARE 1518023
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL PARA DETERMINAR QUE A EDILIDADE INCORPORE OS QUINQUÊNIOS QUE A PARTE AUTORA FAZ JUS, OBSERVADA A DATA DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 358 DE 30 DE AGOSTO DE 2019, BEM COMO CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. QUINQUÊNIOS. APLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVIÁVEL A SUPRESSÃO AUTOMÁTICA DO DIREITO À PERCEPÇÃO DOS QUINQUÊNIOS EM RAZÃO DAS MODIFICAÇÕES OPERADAS NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL, CONFORME ENTENDIMENTO DA SÚMULA 128 DESTE EG. TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL REVOGANDO O BENEFÍCIO PERSEGUIDO ATÉ A PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 358 DE 30 DE AGOSTO DE 2019 QUE EXTINGUIU O DIREITO À PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AOS ENUNCIADOS NOS 8, 11, 15 E 20 APROVADOS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL. REEXAME NECESSÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA determinar QUE a aplicação dos juros de mora e da correção monetária se dê com observância do previsto nos Enunciados n os 8, 11, 15 e 20 aprovados pelA Seção de Direito Público deste Tribunal. DECISÃO UNÂNIME."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 11, do ADCT; 35, inciso IV; e 125, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 08/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/05/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente